Tribunal: TJBA
Processo: 8000193-56.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000193-56.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EDMA DA SILVA LIMA, ESPEDITO NEIVA DE SOUSA LIMA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, MARIANA BARROS MENDONCA, RICARDO DA COSTA ALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE COMPROVADA. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MÁ-FÉ PRESUMIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - Demonstrada a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário, com responsabilização objetiva da instituição financeira.

2 - Ainda que ausente prova direta da má-fé, esta se presume quando evidenciada a falha do fornecedor que permite a ocorrência de fraude em detrimento do consumidor, nos termos da interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3 - A atualização dos valores a serem restituídos deve observar a Taxa SELIC, conforme art. 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

4 - Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para adequação dos consectários legais e suprimento das omissões apontadas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000193-56.2022.8.05.0012,
em que figuram, como Embargante,
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, e, como Embargado
, JOSÉ PEDRO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E SUPRIMENTO DAS OMISSÕES APONTADAS,
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora